Tribunal: TJSP
Processo: 2177033-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração Omissão. Inocorrência. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de interesse de recursal. Recurso prejudicado, pois manifestamente inadmissível. Decisão embargada que já havia concedido o que pleiteado nestes embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS com imposição de multa.